Tribunal: TJES
Processo: 5001457-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001457-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ROSA MIRANDA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001457-72.2023.8.08.0035
Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido: ROSA MIRANDA DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA SUSTENTA QUE NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 OBSERVOU QUE FOI FEITA UMA TRANSFERÊNCIA POR PIX NO VALOR DE R$ 1.000,00 DE SEU APLICATIVO PARA TERCEIRO, PORÉM, NÃO AUTORIZOU A ALUDIDA TRANSAÇÃO BANCÁRIA. QUE APÓS VERIFICADO O OCORRIDO ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA SOLICITANDO A RESOLUÇÃO, PORÉM, FOI ESTORNADO APENAS O VALOR DE R$ 8,71. QUE REALIZOU REGISTRO DE OCORRÊNCIA, E, POR FIM REQUER A RESTITUIÇÃO EM DANOS MATERIAIS DO IMPORTE DE R$ 991,29, E, AINDA R$ 3.000,00 DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ALEGOU EM SÍNTESE QUE NÃO HOUVE FALHA NA SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONSIDERANDO QUE A TRANSAÇÃO RECLAMADA É REGULAR, POIS FEITA A PARTIR DE APARELHO SMARTPHONE HABILITADO E AUTORIZADO PELA PARTE AUTORA. QUE ERA DEVER DA PARTE AUTORA GUARDAR O SIGILO DA SENHA E PROTEGER O SEU APARELHO, E, PORTANTO SE HOUVE TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS FOI POR CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA QUE NÃO SE ATENTOU AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA E GUARDA. QUE A EFETIVA RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO É DE TERCEIROS FRAUDADORES, E, NÃO DO BANCO. QUE TÃO LOGO TOMOU CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA CONTESTADA PARA A CONTA DO TERCEIRO WEDER GABRIEL MACHADO, PROVIDENCIOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 8,71, ISTO PORQUE ERA O ÚNICO SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO TERCEIRO. POR FIM PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a Requeria a pagar ao Autor a título de danos materiais o importe de R$ 991,29 com correção monetária do evento danoso (16/01/2023), e, juros de mora de 1% a.m da citação, bem como a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o Autor a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis. ’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. VASTA PROVA QUE FOI REALIZADA REGULARMENTE PELO
SMARTPHONE
HABILITADO PELA PARTE RECORRIDA. MOVIMENTAÇÃO QUE OCORREU A PARTIR DE UM APARELHO SMARTPHONE PREVIAMENTE AUTORIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. ALTERNATIVAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA OBJURGADA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA, NA SUA INTEGRALIDADE.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, TENHO QUE, EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DESCRITOS NO EXÓRDIO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR EM DEMANDAS ANÁLOGAS À
SUB EXAMINE
SEJA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE ENTRE CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS QUE COMUMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA RECURSAL, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE A MEU VER SE FAZ IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. NO CASO EM TELA, AS AFIRMAÇÕES ME PARECEM VEROSSÍMEIS, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
OU
INTERNET BANKING
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. ENTENDO QUE RESIDE A CULPA DO BANCO RECORRENTE, NA MODALIDADE DA NEGLIGÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CULPA CONCORRENTE, EXPLICO. CONFORME O CDC, EM SEU DISPOSITIVO ART. 14, § 3º, II, É TRATADO QUE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É AFASTADA SOMENTE QUANDO A CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS FOR EXCLUSIVA, O QUE NÃO É O CASO. NESSE ASPECTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALHOU NA PRESTAÇÃO DESSE SERVIÇO, VISTO QUE APÓS A AUTORA CONTESTAR A TRANSAÇÃO JUNTO À RÉ, A MESMA OCASIONOU O CANCELAMENTO INTEGRAL DA COBRANÇA.NESTE DIAPASÃO, NÃO OBSTANTE TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DA RECORRIDA, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO
(SÚMULA 479 STJ)
.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX INDEVIDA
.QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO POR BEM NÃO SEREM CABÍVEIS. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE A FALHA DOS FORNECEDORES NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS,
POR SI SÓ,
NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENDO ASSIM, DECIDO POR ACOLHER, AINDA QUE PARCIALMENTE O PLEITO RECURSAL, DE MODO A DETERMINAR QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS IMATERIAIS IMPOSTOS NA SENTENÇA DE PISO.
MANUTENÇÃO DO
DECISUM
NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(
8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.